Tribunal: TJDFT
Processo: 0737639-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÍNDICES MONETÁRIOS. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE CONHECIMENTO DA LESÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, sob a alegação de má-gestão da conta vinculada ao PASEP, em função do reconhecido da prescrição.
2. O STJ reconheceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
3. Em razão do princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.
4. No presente caso, verifico que o apelante realizou saque do PASEP em 27/04/2009, momento em que teve conhecimento do fato e extensão do dano em razão dos valores disponíveis em sua conta vinculada. Por esse motivo, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.